Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717733-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN CRISTINA XAVIER DOS SANTOS AGRAVADO: KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, RAIZA DA SILVA ORTIZ, ANDRE LUIS ORTIZ TAVARES, THAIS DE OLIVEIRA, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no endereço noticiado pelo agravante ao ID 3941179. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator